Tribunal: TJBA
Processo: 0001892-19.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001892-19.2014.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOARES Advogado(s): JOSE CARLOS BRANDAO FILHO EMBARGADO: LUIZ CARLOS SIMOES SOARES Advogado(s): ANDRE PACHECO RANGEL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS ANTERIORES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOARES contra acórdão que, ao apreciar embargos anteriormente opostos pela parte adversa, reconheceu erro material quanto ao marco inicial da contagem do prazo recursal, mas manteve a conclusão de intempestividade dos primeiros embargos de declaração. A embargante sustenta omissão quanto à análise específica da intempestividade dos segundos embargos da parte contrária, suscitada em contrarrazões, e requer o não conhecimento destes, com efeitos infringentes, sem prejuízo da correção do erro material já reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à alegada intempestividade dos segundos embargos de declaração opostos pela parte adversa, apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão anteriormente proferido reconhece erro material na indicação da data de disponibilização/publicação, promovendo a devida correção, mas mantém expressamente a conclusão de intempestividade dos primeiros embargos opostos pela parte adversa. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento nem modifica a conclusão acerca da intempestividade anteriormente declarada. O reconhecimento expresso da intempestividade também dos segundos embargos opostos pela parte adversa não produz qualquer efeito prático no processo, pois o acórdão da apelação permanece hígido e favorável à ora embargante. Inexiste omissão apta a modificar o resultado do julgamento, bem como interesse útil na pretensão deduzida, o que impõe a rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado. A correção de erro material que não altera o resultado do julgamento não afasta a conclusão anteriormente firmada quanto à intempestividade recursal. Inexiste interesse recursal quando o provimento pretendido não produz qualquer efeito prático ou modificação na situação jurídica consolidada nos autos. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas quando a controvérsia é apreciada de forma fundamentada, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001892-19.2014.8.05.0072, em que figura como embargante SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOARES e embargado LUIZ CARLOS SIMOES SOARES ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.